Tribunal: TJDFT
Processo: 0745211-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745211-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: JUSSANDRA DA SILVA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 25.800,22), determinou o desbloqueio da quantia de R$ 192,08, penhorada via SISBAJUD, sob o fundamento de que o valor seria irrisório em relação ao débito. Alega, em síntese, que: 1) é necessária a efetivação da penhora ainda que os valores bloqueados sejam baixos, pois não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no CPC; 2) o desbloqueio da quantia pode causar dano grave e de difícil reparação, frustrando a satisfação do crédito; 3) a execução deve se processar no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC; 4) a irrisoriedade do valor penhorado não constitui hipótese de desbloqueio, devendo ser mantida a constrição judicial como medida eficaz e proporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja mantido o bloqueio da quantia de R$ 192,08. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o valor bloqueado (R$ 192,08) revela-se de pequena monta, incapaz de produzir impacto relevante sobre o montante total do débito e, sobretudo, desproporcional ao custo e à movimentação processual decorrente de sua constrição. A penhora de valores ínfimos, embora não vedada em abstrato, deve ser avaliada à luz dos princípios da razoabilidade e da efetividade da execução, sob pena de sobrecarregar o processo com atos de pouca utilidade prática. No mesmo sentido: (...) 3. Verificado que o valor bloqueado é irrisório se comparado ao valor total da dívida, especialmente após descontado o valor devido a título de custas, mostra-se correto o seu desbloqueio, em observância aos princípios da economia processual e da eficiência. (...) (Acórdão 2018264, 0715082-87.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Também não está demonstrado o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, seja porque o valor penhorado é irrisório, seja porque é possível determinar nova penhora nas contas da executada em caso de reforma da decisão agravada pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator